Tribunal: STF
Processo: ARE 1316854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORES QUE JÁ ESTAVAM EFETIVAMENTE ENQUADRADOS COMO AUDITORES FISCAIS - PLEITO INICIAL QUE SE LIMITA AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE QUOTAS DE PRODUTIVIDADE PERCEBIDAS PELOS SERVIDORES ATIVOS E NÃO REPASSADAS AOS INATIVOS - INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 315883- 8/01 - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO - NÃO APLICABILIDADE NA PRESENTE SITUAÇÃO - REJEIÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DEMANDANTES QUE SE IMPÕE - INCORPORAÇÃO, AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS AUTORES, DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DENOMINADO "QUOTAS Apelação Cível nº 1154670-6 DE ESFORÇO FISCAL COLETIVO" - POSSIBILIDADE - VANTAGEM GERAL, INTEGRANTE DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ARTIGO 56 DA LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR Nº 97/2002 - AUTORES EM FRUIÇÃO DE SEUS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS QUANDO DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - DESNECESSIDADE DE HAVER A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO TOTAL, POR SE TRATAR DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO, NÃO EXISTINDO CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE BENEFÍCIO - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 - AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nos 4.425 E 4.357 - CORREÇÃO MONETÁRIA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009 E 25.03.2015 - FIXAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO INDÍCE PARA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - POSTERIORMENTE A 25.03.2015, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IPCA-E - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.960/2009 E, POSTERIORMENTE, CÁLCULO FUNDAMENTADO NO ÍNDICE OFICIAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 11.960/2009 - DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - TERMO INICIAL - Apelação Cível nº 1154670-6 CITAÇÃO - SÚMULA 204 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESSALVA PARA O DETERMINADO PELA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REEXAME NECESSÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARANAPREVIDÊNCIA, SEM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA EXECUÇÃO - ARTS. 8º, § 1º, E 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL 17.435/2012 - CONSTITUCIONALIDADE.JULGAMENTO DOS INCIDENTES DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.039.460-2/01 E 990.709-3/02 - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A VERBA SUCUMBENCIAL APENAS DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATENTANDO-SE AOS PERCENTUAIS, ÍNDICES E PERIODICIDADE DE INCIDÊNCIA ARBITRADOS QUANTO AO VALOR A SER RESTITUÍDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PELO PARANAPREVIDENCIA PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DO ESTADO DO PARANÁ PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO ADESIVO PROVIDO, MODIFICANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente